Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-33.2023.8.11.0020
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001216-33.2023.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 00.389.481/0001-79 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que indeferiu liminarmente mandado de segurança impetrado para contestar apreensão de veículo realizada por autoridade fiscal estadual, com fundamento na apresentação de documentação fiscal considerada irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inadequada; (ii) estabelecer se o julgamento incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de impossibilidade de convalidação judicial de ato administrativo com base em fundamento distinto do invocado na via administrativa; e (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 5o, XV, “a”, do RICMS/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado aprecia expressamente as razões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, fundamentando-se em jurisprudência consolidada, especialmente no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que reconhece a legalidade da apreensão de mercadorias ou bens de consumo destinados ao comércio, que venham a circular desacompanhados da documentação fiscal necessária a documentar a operação, afastando, por consequência, a alegação de nulidade da sentença.

4. A alegação de que o Judiciário não pode conferir fundamento diverso ao ato administrativo não configura omissão, pois o acórdão analisou a legalidade da medida administrativa com base no ordenamento jurídico vigente, sem inovar de forma indevida na motivação do ato fiscal.

5.

O fundamento adotado para julgar válida a apreensão não se limitou à aplicação do art. 5o, XV, “a”, do RICMS/MT, mas considerou, também, a inidoneidade documental e a discrepância entre o destino declarado e o efetivo da operação, afastando a alegada omissão quanto à inconstitucionalidade do referido dispositivo.

6. O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos de declaração via imprópria para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

7. Ainda que rejeitados os embargos, foram prequestionadas expressamente, nos termos do art. 1.025 do CPC, as normas constitucionais e legais suscitadas pela parte embargante, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que se fundamenta em jurisprudência consolidada e analisa de modo claro os pontos controvertidos não incorre em omissão, mesmo que contrarie a pretensão da parte.

2. A divergência entre os fundamentos adotados pela Administração e os utilizados pelo Judiciário para declarar a legalidade do ato não configura inovação indevida quando respeitados os limites legais da atuação judicial e desde que não contrarie a motivação exposta pela autoridade competente.

3. A ausência de manifestação específica sobre tese de inconstitucionalidade não configura omissão quando o fundamento da decisão transcende o dispositivo impugnado e está apoiado em elementos autônomos e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Decreto no 2.212/2014 (RICMS/MT), art. 5o, XV, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
JMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, Tema 2; STJ, AgInt no AREsp 2500693/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2024; TJMT, Emb. Decl. Cível no 10286876320208110041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.
contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que indeferiu, liminarmente, mandado de segurança impetrado em razão de apreensão de veículo pela autoridade fiscal estadual, em virtude de irregularidade na documentação fiscal apresentada. (id. 268275267)

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, apontando ausência de manifestação quanto: (i) à preliminar de nulidade da sentença por fundamentação inadequada; (ii) à tese de vedação à convalidação judicial de ato administrativo com fundamento diverso daquele invocado na via administrativa; e (iii) à alegação de inconstitucionalidade do art. 5o, XV, “a”, do Decreto no 2.212/2014 (RICMS/MT). Ao final, requer o prequestionamento das normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas, com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário. (id. 270752880)

O embargado foi intimado e apresentou contrarrazões. (id. 276227897).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão embargado analisou adequadamente as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, com fundamentação clara e coerente. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que se refere à suposta nulidade da sentença por invocação indevida de fundamento jurídico, a decisão colegiada assentou a legitimidade da apreensão com base na jurisprudência firmada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, reconhecendo a natureza fiscal da medida adotada e a inidoneidade da documentação fiscal apresentada,
verbis
:

Da análise dos autos, constata-se que, embora a apelante alegue que a operação em questão caracteriza locação, não foi observada a exigência prevista no art. 5o, XV, alínea “a”, do Decreto no 2.212/2014, que regulamenta o ICMS no Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

[...]

Como visto, o dispositivo em questão estabelece que o reconhecimento da não incidência do imposto está condicionado ao registro prévio do contrato em cartório, sendo insuficiente a apresentação de um contrato particular para comprovar, perante o Fisco, a natureza jurídica da transação. Além disso, de acordo com o entendimento consolidado no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, é válida a apreensão de mercadorias quando esta se relaciona diretamente à fiscalização da operação e não visa à cobrança de tributos de períodos anteriores, cenário que se aplica ao caso concreto.
(id. 268275267)

O que se considerou, no acórdão prolatado, é que a operação da embargante não atendia aos requisitos legais, não restando caracterizada a locação do bem, o que levou à sua apreensão por falta da documentação fiscal necessária, medida que foi julgada legal por esta Corte, no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 – Tema 2 do TJMT.

Ainda que o bem apreendido seja destinado à locação, a legislação não admite a sua circulação sem a documentação fiscal necessária a comprovar a natureza da operação realizada.

Da mesma forma, a alegação de que o Poder Judiciário não poderia conferir fundamento diverso ao ato administrativo não caracteriza a omissão. O acórdão pautou-se na verificação da legalidade do ato administrativo com base na legislação vigente, sem inovar indevidamente quanto à motivação originária. De todo modo, a matéria foi enfrentada à luz do conjunto normativo aplicável e se a embargante entende que ocorreu eventual
error in judicando
deve utilizar o recurso adequado para a reforma da decisão, evitando os embargos de declaração, pois não se prestam a esse fim.

Por fim, no tocante à alegada inconstitucionalidade do art. 5o, XV, “a”, do RICMS/MT, não houve omissão relevante, pois o fundamento adotado pelo acórdão não se limitou à aplicação isolada desse dispositivo, mas à constatação da inidoneidade documental e da divergência entre o destino declarado e o real da operação, o que legitimou a atuação fiscal.

A eventual divergência quanto à extensão dos fundamentos utilizados não configura omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, que foi desfavorável à embargante.

É firme a jurisprudência do E. STJ, e também desta câmara julgadora, no sentido de que não se caracteriza omissão quando a decisão se posiciona de forma contrária à pretensão da parte ou quando a tese suscitada já foi decidida de modo implícito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 . CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AGRAVANTE NÃO CUMPRIDO PELOS AGRAVADOS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ) . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art . 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2500693 PR 2023/0385236-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024) (
destaquei
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – PARECER ADMINISTRATIVO QUE AGRAVOU A PENALIDADE APLICADA AO SERVIDOR – DESACORDO COM O ART. 99 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 207 DE 2004 – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil .
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a existente entre o decisum e o entendimento da parte. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Ausente o vício de contradição e omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios. Embargos rejeitados .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10286876320208110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2024)

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco são cabíveis para veicular inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado. No caso, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ainda assim, para fins de eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, registro expressamente o prequestionamento das normas constitucionais e legais invocadas pela parte embargante, como previsto no art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025